Tribunal: TJES
Processo: 5000539-98.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000539-98.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ELBE ANTONIO COLOMBI JUNIOR e outros (2)
RECORRIDO: ALINI SOARES KEMPIM GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO CRICARÉ LTDA e FLÁVIO SALOMÃO
, verifico que os recorrentes sustentam em síntese:
a)
que não têm responsabilidade no acidente;
b)
que a manobra realizada pelo condutor do veículo estava de acordo com as normas de trânsito;
c)
que é indevida a condenação dos recorrentes em danos materiais;
d)
que caso seja mantida a condenação em danos materiais,

deve ser reformado o termo inicial para incidência de juros e correção monetária, uma vez que a sentença fixou como inaugural a data do acidente;
e)
que os juros no caso de perdas e danos devem ser computados a partir da citação;
f)
que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que no caso ocorreu com o pagamento da franquia cujo ressarcimento a recorrida busca;
g)
que a aplicação do dano moral não foi razoável;
h)
que a sentença seja reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais em decorrência do acidente de trânsito.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões a parte recorrida alega a intempestividade do presente Recurso Inominado, sob a alegação de que o advogado Dr.º

Brenno Gadioli Milanez está constituído nos autos por meio da procuração (ID
826124
), bem como tomou conhecimento da intimação da sentença.

Em que pese a parte recorrida sustentar que o advogado mencionado foi intimado na sentença do D. juízo após acessar aos autos, observa-se que o patrono não estava vinculado aos autos para receber as devidas intimações.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida, pois o prazo, no presente caso, não deve começar a contar a partir do devido acesso, mas a partir da efetiva publicação, uma vez que no campo “acesso de terceiros” não há como presumir que o advogado em questão tenha tomado ciência da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, importante destacar que a culpa pelo referido acidente não deve ser atribuída ao motociclista, pois este também foi vítima, assim como a parte recorrida. Portanto, em apertada síntese, deve ser isento de responsabilidade, pois na dinâmica do acidente em foco atuou como um mero projétil, razão pela qual aplica-se ao caso em apreço, o entendimento consolidado pela "Teoria do corpo neutro".

Segue entendimento do E. TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO, PELO RÉU, NA TRASEIRA DE VEÍCULO DE TERCEIRO, QUE FOI LANÇADO CONTRA O AUTOMÓVEL DA AUTORA - TEORIA DO CORPO NEUTRO - APLICAÇÃO - PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO COLIDENTE NA TRASEIRA - NÃO ELISÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Ao prever o artigo 28 do Código Brasileiro de Trânsito, que o condutor de veículo automotor deverá ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e o inciso II, do artigo 29, do mesmo diploma legal, que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, ocorrendo abalroamento de um automóvel na traseira de outro, o condutor da unidade colidente é que, certamente, tem que demonstrar que algo realmente inesperado ocorreu, a ponto de tornar inevitável o acidente.
É de se destacar, ainda, que, em acidente de trânsito, envolvendo mais de dois veículos, a jurisprudência vem adotando o entendimento segundo o qual o condutor do veículo atingido por outro e involuntariamente lançado à frente, contra um terceiro automóvel, é isento de responsabilidade, pois atua como um simples projétil ou um corpo neutro. Cuida-se da chamada "Teoria do corpo neutro". Assim, a responsabilidade pelo acidente automobilístico narrado na peça vestibular não pode ser imputada ao condutor do veículo que atuou como mero corpo neutro, mas, sim, ao requerido, proprietário do Dodge/Dakota, que não guardou a distância de segurança, exigida pelas normas de trânsito, abalroando a traseira do VW/Voyage, arremessando-o contra o Toyota/Corolla, de propriedade da requerente
. Destarte, não havendo prova nos autos de que foi terceiro quem deu causa ao acidente, a elidir a presunção de culpa do requerido, deve ser reformada a sentença hostilizada, para julgar procedente o pedido inicial.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.06.221675-9/003, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2015, publicação da súmula em 25/01/2016) (original sem destaque)

Pois bem, no que concerne responsabilidade da parte recorrente, tenho que as provas contidas nos autos (documental e testemunhal) foram suficientes para verificar que o recorrente não tomou as precauções necessárias e não agiu com a devida segurança para realizar a manobra de retorno, sendo então o responsável pelo acidente ocorrido.

Ademais,

o recorrente deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte recorrida (morais e materiais), pois ficou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta praticada (manobra de retorno sem as devidas precauções) e o resultado (avarias causadas no carro). Importante citar parte da sentença objeto deste recurso que enfrentou a questão fática de forma precisa:

“Voltando aos fatos, ficou claro que o 2º Requerido optou por fazer uma manobra de retorno, quando trafegava na pista da esquerda, mais afastada do canteiro central, na descida da avenida Guanabara, Nova Venécia/ES. Além de as imagens serem claras, pois mostram que o 2º Requerida realmente estava mais afastado do canteiro, ou seja, na pista da esquerda da via, quando decidiu fazer o retorno, a prova testemunhal confirma isso. Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Kaíke Silva Martins, que estava em frente ao local da primeira colisão (entre 1º e 2º Requerido), afirmou que o 2º Requerido não parou antes de realizar o retorno e que estava no lado direito da pista, de modo que precisou cruzá-la integralmente para realizar a conversão. Ademais, aduziu que a moto conduzida pelo 1º Requerido vinha na esquerda do veículo conduzido pelo 2º Requerido. A testemunha Jocilene Pezzin Pancere, que seguia de carona no veículo dos Requeridos, devidamente compromissada, tentou alterar a versão fática narrada pela testemunha Kaíke, e, ainda, pela gravação das imagens, chegando a aduzir que o 2º Requerido seguia normalmente pelo lado esquerdo da via e que o retorno feito foi a seu pedido, aduzindo, ainda, que o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem indevida naquele momento. Por isso, não acolho seu depoimento como prova, já que contrário a todos as demais. A conduta do 2º Requerido, portanto, está em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, contrariando o disposto no art. 34, que prescreve que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.”

Logo, em razão da responsabilidade solidária
[1]
entre os recorrentes, estes devem arcar com a condenação em danos materiais e morais.

Quanto ao dano moral, uma vez superada a caracterização da responsabilidade do recorrente, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida.

Diversos são os parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima,
consoante dispõe os art. 186
[2]
e 927
[3]
do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[4]
:

Percebe-se que a recorrida sofreu abalos com o acontecido, até mesmo pelo fato de ter avarias em seu veículo, principalmente por seu filho que é menor ter sofrido ferimentos, ficando a recorrida, como demonstra a prova testemunhal, abalada emocionalmente (choros) no momento do acidente, situação esta que extrapola o mero aborrecimento.

Logo, destaco que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em patamar condizente com o dano suportado pela parte recorrida, bem como em relação aos valores fixados por este relator, notadamente em razão das peculiaridades do caso em concreto.

No que diz respeito a incidência de juros e correção monetária quanto aos danos morais, os juros fluem a partir do evento danoso e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ
[5]
).

Por fim, quanto à incidência de juros e correção monetária na condenação de dano material no caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (súmula 54, STJ) e a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que no presente caso ocorreu com o pagamento da franquia cujo ressarcimento a recorrida busca, nos termos da súmula 43 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para, no que diz respeito a condenação por danos materiais, incidir os juros a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que no presente caso ocorreu com o pagamento da franquia cujo ressarcimento a recorrida busca, nos termos da súmula 43 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO.

(...)

- A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

(...)

Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio. Data de Julgamento: 09/07/2020. Data da publicação da súmula: 21/07/2020. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

[2]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[5]
SÚMULA 362 DO STJ-

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS NO AUTOMÓVEL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTOCICLETA QUE ATINGIU O VEÍCULO E O FILHO DA AUTORA APÓS COLIDIR COM VEÍCULO FIAT QUE TROCOU DE FAIXA. LESÕES LEVES. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
EXIME A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT. TESTEMUNHA AFIRMOU QUE O CONDUTOR DO CARRO FIAT NÃO PAROU ANTES DE REALIZAR O RETORNO E QUE ESTAVA NO LADO DIREITO DA PISTA DE MODO QUE PRECISOU CRUZAR INTEGRALMENTE PARA REALIZAR A CONVERSÃO. O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT NÃO ADOTOU AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CABÍVEIS. A AUTORA SOFREU PREJUÍZO DE R$3.919.00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS) NÃO IMPUGNADO PELOS REQUERIDOS. JUÍZO
A QUO
CONDENOU DE FORMA SOLIDÁRIA O CONDUTOR E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT AO PAGAMENTO DE R$ 3.919,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL BEM COMO DANO MORAL NO VALOR DE R$8.000.00 (OITO MIL REAIS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
PROPORCIONAL AOS FATOS CONTIDOS NOS AUTOS. TEORIA DO CORPO NEUTRO ATRIBUÍDA AO MOTOCICLISTA. SENTENÇA REFORMADA EXCLUSIVAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ) E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, QUE NO PRESENTE CASO OCORREU COM O PAGAMENTO DA FRANQUIA CUJO RESSARCIMENTO A RECORRIDA BUSCA, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.